Tribunal: STF
Processo: AI 834478
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. LEI 6.677/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame das provas dos autos e da legislação local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Esta Corte firmou o entendimento de que a aposentadoria regula-se pela lei vigente à época da reunião dos requisitos. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.